Tribunal: STF
Processo: HC 219551
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Raphael Naya Souto impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    2. São idôneos os motivos exarados para a imposição da cautela extrema, pois evidenciam o risco de reiteração delitiva, diante da reincidência específica do réu, e a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada. Com efeito, o agravante foi preso em flagrante na posse de 103 porções de cocaína (cujo somatório corresponde a 53,51 g da droga), uma arma de fogo e 16 munições íntegras de calibre 380. 



    3. Qualquer discussão acerca da autoria delitiva demanda amplo exame do substrato fático-probatório, providência inadequada nesta via.



    4. Agravo regimental não provido. 



    (HC 747.027 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva em face da ausência de seus requisitos legais. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, verifico que razão não assiste à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciado o fundado risco de reiteração delitiva  por parte do ora paciente, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão recorrido:



    Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal e indicou motivação idônea para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta da conduta – o paciente foi preso em flagrante na posse de 103 porções de cocaína (totalizando 53,51 g da droga), uma arma de fogo e 16 munições íntegras calibre 380 (fls. 44-46). 



    Além disso, ao contrário do que afirma a defesa, as instâncias de origem afirmaram expressamente que o réu tem anotação criminal e é reincidente específico no crime de tráfico de drogas. (grifei) 



    Destaque-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 



    3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



     [...]



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir do cidadão, surge cabível receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. 



    [...]



    PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA. Ante reincidência, viável é a custódia provisória. 



    [...]



    (HC 168.578, ministro Marco Aurélio – grifei) 



    Registro, de outro lado, que a alegação de que o paciente é “responsável pelos cuidados especiais do sogro com deficiência” não foi apreciada pelo acórdão impugnado.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Ademais, ainda que se pudesse superar referido óbice, razão não assistiria à parte impetrante. Como bem fundamentou o Tribunal de Justiça de origem, o ora paciente não demonstrou a indispensabilidade de sua presença para os cuidados do sogro, o que leva, forçosamente, ao indeferimento do benefício pleiteado. Confira-se:



    Conquanto afirme que é o único responsável pelos cuidados de seu sogro idoso, tal afirmação veio desacompanhada de comprovação idônea, porquanto a mera juntada de atestado médico (fls 47/48) não é apta a justificar a alegada imprescindibilidade do Paciente em relação aos cuidados de terceiro. 



    Anote-se, ainda, que sua companheira e, portanto, filha do idoso em questão, obteve liberdade provisória em audiência de custódia, de modo que poderá providenciar os cuidados necessários ao idoso. 



    3. Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator